Tribunal: TJSP
Processo: 1000137-15.2020.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CADASTRO NACIONAL DE CONDENADOS POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO CNJ. INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA. Irresignação contra sentença que indeferiu a petição inicial do Pedido de Providências ajuizado pelo autor, por inadequação da via eleita. Descabimento. Autor que pretendeu, por meio de pedido de providências fundamentado no art. 719 do CPC, reformar

Ementa:

APELAÇÃO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CADASTRO NACIONAL DE CONDENADOS POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO CNJ. INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA. Irresignação contra sentença que indeferiu a petição inicial do Pedido de Providências ajuizado pelo autor, por inadequação da via eleita. Descabimento. Autor que pretendeu, por meio de pedido de providências fundamentado no art. 719 do CPC, reformar decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, em agosto de 2016. Procedimento manifestamente inadequado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000137-15.2020.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante EDSON JOSE
MARCUSSO, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Euro Bento
Maciel, negaram provimento ao recurso V.U", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000137-15.2020.8.26.0082 - Boituva - VOTO No 2/5
Voto no 37863
Processo no 1000137-15.2020.8.26.0082
Apelante: Edson Jose Marcusso
Apelado: MM. Juiz da 2a Vara Cível de Boituva
Interessado: Ministério Público de São Paulo
Comarca de Boituva
Juiz prolator: Heloisa Helena Franchi Nogueira Lucas
5a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CADASTRO
NACIONAL
DE
CONDENADOS
POR
ATOS
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
DO
CNJ.
INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA. Irresignação contra sentença
que indeferiu a petição inicial do Pedido de Providências ajuizado
pelo autor, por inadequação da via eleita. Descabimento. Autor
que pretendeu, por meio de pedido de providências fundamentado
no art. 719 do CPC, reformar decisão interlocutória proferida em
sede de cumprimento de sentença, em agosto de 2016.
Procedimento manifestamente inadequado. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Edson Jose
Marcusso nos autos do pedido de providências manejado contra a
MM. Juíza da 2a Vara Cível de Boituva, em face da r. sentença de
fls. 168/170, cujo relatório integro ao presente voto, por meio da
qual a DD. Magistrada a quo indeferiu a petição inicial, com
fundamento no art. 485, VI do CPC, julgando extinto o processo
sem resolução do mérito. Em razão da sucumbência, condenou o
requerente ao pagamento das custas e despesas processuais.
Sustenta, em síntese, ser indevida a inclusão do
nome do apelante no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis
por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do CNJ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000137-15.2020.8.26.0082 - Boituva - VOTO No 3/5
de vez que não houve condenação nas penas de suspensão dos
direitos políticos, nem perda da função pública. Afirma ser
condição primária para a inscrição no referido Cadastro a
condenação definitiva em inelegibilidade, nos termos do art. 3o, da
Resolução no 44/2007 do CNJ. Diz, ainda, que o indeferimento da
petição inicial por inadequação da via eleita configura negativa de
prestação jurisdicional, e que o interesse de agir do recorrente
envolve pretensão meramente declaratória.
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou
parecer (fls. 224/230) no sentido do desprovimento do recurso.
É o relatório. Passo ao voto.
A apelação não admite provimento.
Em que pesem as alegações do apelante, não há
motivos para a reforma da r. sentença que indeferiu a petição
inicial por inadequação da via eleita, julgando extinto o processo
sem resolução do mérito.
Consoante se extrai dos autos, pretendeu o
apelante, em sede de “Pedido de Providências” fundamentado no
artigo 7191 e seguintes do CPC, reformar a r. decisão proferida em
26 de agosto de 2016 nos autos do cumprimento de sentença no
0005252-73.2016.8.26.0082, por meio da qual a DD. Juíza da 2a
Vara Cível da Comarca de Boituva deferiu o pedido de inclusão do
nome do apelante no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis
por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do CNJ,
deduzido pelo Ministério Público estadual.
1 Art. 719. Quando este Código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de
jurisdição voluntária as disposições constantes desta Seção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000137-15.2020.8.26.0082 - Boituva - VOTO No 4/5
Todavia, como bem consignou a D. Prolatora,
deveria o apelante ter manifestado sua irresignação contra a
referida decisão no próprio feito em que proferida, e não por meio
do presente incidente, ajuizado quase 4 anos após a publicação da
decisão.
Com efeito, tratando-se de decisão proferida em
sede de cumprimento de sentença, cabia ao recorrente tê-la
impugnado no momento oportuno, ou mesmo dela ter recorrido
por meio de agravo de instrumento, conforme previsão contida no
art. 1.015, parágrafo único, do CPC2, que desautoriza a invocação
de dúvida objetiva ou inexistência de erro quanto ao procedimento
a ser adotado.
Neste tocante, pertinente o escólio de Nelson
Nery Jr.: “Havendo dúvida objetiva sobre qual recurso cabível
contra determinado pronunciamento judicial e inexistindo erro
grosseiro da parte na interposição do recurso errado, abre-se
ensejo para a aplicação do princípio da fungibilidade. Por dúvida
objetiva deve entender-se a divergência existente na doutrina
e/ou jurisprudência (...) existe o erro grosseiro quando a lei
expressamente determinar qual a forma de impugnação da
decisão e o recorrente, nada obstante, não observa o comando da
lei” (In Código de Processo Civil Comentado. 7a ed., RT: São
Paulo, 2003, p. 848).
Destarte, tendo em conta que o recorrente se
valeu de expediente manifestamente inadequado para atacar a r.
decisão que deferiu o pedido de inclusão no Cadastro do CNJ, já
2 Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase
de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000137-15.2020.8.26.0082 - Boituva - VOTO No 5/5
que havia meio processual expressamente indicado no CPC para
fazê-lo, impõe-se a ratificação da r. sentença que indeferiu a
inicial por inadequação da via eleita, não havendo que se falar em
violação
ao
princípio
constitucional
da
inafastabilidade
da
jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).
Posto isso, voto no sentido do desprovimento
do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR